Tribunal: TJES
Processo: 5009317-69.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009317-69.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIELTON SOUZA LOPES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor ELIELTON SOUZA LOPES contra suposto ato coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES que manteve a prisão preventiva do réu.

Sustenta o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde 18/09/2021 e que há excesso de prazo na formação da culpa, bem como ausência de fundamentos concretos para a manutenção da prisão. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 3405985).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 3481583).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 3537268).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor ELIELTON SOUZA LOPES contra suposto ato coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES que manteve a prisão preventiva do réu.

Sustenta o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde 18/09/2021 e que há excesso de prazo na formação da culpa, bem como ausência de fundamentos concretos para a manutenção da prisão. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 3405985).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 3481583).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 3537268).

Pois bem.

Em que pese a deficiente instrução do
writ
, analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo o magistrado realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “
constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No caso, verifico que a denúncia foi oferecida em 12/11/2021 e recebida em 18/11/2021. Consta ainda que o mandado de citação foi juntado aos autos em 30/09/2022 e determinada a intimação do defensor dativo para promover a defesa técnica.

Assim, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, aguardando a apresentação de resposta à acusação pelo paciente.

Prosseguindo, o impetrante se insurge sobre a desnecessidade da manutenção da prisão argumentando que o paciente é primário e possui bons antecedentes.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP c/c art. 1º, inciso I da Lei 8.072/90 c/c 61, inciso II alínea “j” do CP.

Diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Como bem asseverado pelo magistrado que decretou a prisão preventiva, "
é patente a possibilidade do autor do fato praticar demais atos criminosos em face dos seus familiares e da vítima, assim como em face das testemunhas que presenciaram o fato, haja vista os depoimentos prestados nos autos indicarem que em decorrência química o autuado passou a ter uma grave e patente animosidade".

Ao que se extrai da Decisão de decretação de prisão preventiva, o M.M. Juiz devidamente fundamentou a necessidade da prisão preventiva na gravidade concreta do delito, situação que se mostra relevante à manutenção da ordem pública. Ademais, consta que o paciente é alcoólatra e usuário de drogas, tendo o crime ocorrido durante discussão familiar com sua irmã, vindo a atingir o seu cunhado com golpes de faca quando este saiu em defesa de sua esposa. Assim, a motivação do crime e o modus operandi revelam a periculosidade do paciente e a necessidade de manutenção da prisão.

Não se pode olvidar que o crime pelo qual responde o paciente é de extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na sociedade, gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crimes dessa natureza, demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - (Vogal)

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, além de que encontra-se aguardando a apresentação de resposta à acusação.

2. O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

3. O magistrado fundamentou a necessidade da prisão preventiva na gravidade concreta do delito, situação que se mostra relevante à manutenção da ordem pública. Consta que o paciente é alcoólatra e usuário de derogas, tendo o crime ocorrido durante discussão familiar com sua irmã, vindo a atingir o seu cunhado com golpes de faca quando este foi em defesa de sua esposa. Assim, a motivação do crime e o modus operandi revelam a periculosidade do paciente e a necessidade de manutenção da prisão.

4. Considerando que Decisão que a impetrante aponta como ato coator, suficientemente indica a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito de homicídio, e não constando nestes autos elementos que afastem os argumentos do magistrado pela necessidade de manutenção da prisão da ora paciente por garantia da ordem pública, não há razão para acolher os pleitos da impetrante.

5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

6. Ordem conhecida e denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator
.